Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715984-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, DO CPP). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DOSIMETRIA. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3.1. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 3.2. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório. 4. Há muito estabeleceu-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de não haver necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido. Basta que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. 5. A análise da quantidade de droga apreendida é tema afeto à discricionariedade do julgador, não sendo possível, em sede de revisão criminal, o reexame de matéria fático-probatória. 6. O exame acerca da existência de bis in idem é feito de modo isolado, para cada tipo penal, não existindo óbice à avaliação de uma mesma circunstância ou elemento concreto em relação a crimes distintos. IV. DISPOSITIVO: 7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente. _______ Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 33, art. 35 e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 673.200, Quinta Turma. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017. STJ. HC n. 330.602, Sexta Turma. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 5/4/2024. STJ. AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 10/3/2023. STJ. AgRg no REsp 1.533.480/RR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 3/12/2015. TJDFT. Acórdão 1432018, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, PJe: 29/6/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, defendendo o redimencionamento da pena, considerando que a quantidade de substância ilícita não se mostra exorbitante ao ponto de justificar o recrudescimento da pena-base; b) artigo 5o, inciso LV, da CF, alegando cerceamento de defesa, porquanto não foi disponibilizada à defesa a cópia integral das escutas registradas na interceptação telefônica. Quanto às teses, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que a posição de liderança foi considerada como agravante, na segunda etapa da dosimetria da pena, em relação a ambos os crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), estando configurado o bis in idem. Requer a revisão das frações de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, “A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, encontra óbice na impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. As instâncias ordinárias já analisaram minuciosamente o contexto fático, não sendo possível, nesta instância, reavaliar a prova.” (AREsp n. 2.572.313/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Ademais, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Registra-se, ainda, que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Outrossim,no que tange aos demais temas suscitados, verifica-se que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003